Tribunal: TJES
Processo: 0005388-14.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005388-14.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005388-14.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. LEI Nº 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA.
DECADÊNCIA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR contra sentença da 3ª Vara Criminal de Cariacica que o condenou pela prática de cinco crimes de estelionato (art. 171, caput, c/c art. 70, ambos do CP), à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 75 dias-multa. A defesa suscitou, em preliminar, a nulidade da sentença pela ausência de representação das vítimas, e, no mérito, postulou absolvição ou, subsidiariamente, a redução e substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de representação das vítimas, após a alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019 no art. 171 do Código Penal, implica a extinção da punibilidade em razão da ausência de condição de procedibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal do crime de estelionato, que passou a ser pública condicionada à representação (§ 5º do art. 171 do CP).

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a norma tem natureza híbrida e retroage em benefício do réu, impondo a intimação das vítimas em processos em curso, ainda que a denúncia tenha sido oferecida antes da inovação legislativa (STF, AgR no HC 208.817, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 13/04/2023).

No caso, apenas parte das vítimas foi localizada e, mesmo intimadas, não manifestaram interesse no prosseguimento da ação; outras não foram encontradas. Ausente, assim, a representação exigida pela lei.

A falta de representação acarreta a ausência de condição de procedibilidade, impondo a extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Extinção da punibilidade decretada.

Tese de julgamento
:

A alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 171 do Código Penal retroage em benefício do réu, exigindo representação da vítima como condição de procedibilidade mesmo em ações penais em curso.

A ausência de representação das vítimas no prazo legal impõe a extinção da punibilidade pela ausência de condição de procedibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 107, IV, e 171, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 208.817-RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 13/04/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: POR MAIORIA, ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU, COM FULCRO NO ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005388-14.2021.8.08.0012

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR,

contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, cinco vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

Nas razões recursais, busca a defesa, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de representação das vítimas. No mérito, pugnou (I) pela absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) emprego da fração de 1/6 (um sexto) para o concurso formal; (IV) aplicação da suspensão condicional da pena; e (V) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões ministeriais pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, pelo parcial provimento do apelo, somente para reduzir o percentual aplicado para o concurso formal.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO ENRIQUE SOUZA RAMOS:-

Excelentíssimo Desembargador Relator Fernando Zardini, demais Desembargadores.

A Apelação Criminal de Luiz Carlos Vieira Júnior versa sobre uma condenação por estelionato, num contexto de empresas de formatura que organizavam festas de ensino superior.

Nessa ocasião específica, não restou demonstrado ao longo da instrução processual, de que essas pessoas tinham prévio conhecimento e ajuste em relação à questão que vai para além do contrato. Explico. Quando indagados, durante a instrução processual, a todas as testemunhas de acusação, ora vítimas, todas elas disseram e afirmaram que, neste processo, durante o inquérito policial, os seus relatos, que foram confirmados em juízo, davam conta de um dissabor e desajuste contratual, mas não no contexto de crime, porque teriam sido prestadas e realizadas as festas de formatura naquele contexto, ainda que aquém do que foi desejado ou pactuado no contrato, mas que esse trabalho previamente ajustado teria sido efetivado.

Mas não é só. Nesse contexto específico, trazemos às Suas Excelências, desde logo, que o fato que é estudado e analisado nessa denúncia e também durante o relatório conclusivo do delegado, versa do ano de 2016, estendendo-se até o ano de 2019. Todavia, a primeira representação criminal ocorre em maio de 2020, atraindo para si, portanto, a possibilidade da decadência, na forma do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Nesse mesmo contexto, em relação à decadência ora exposta, as informações que são preliminares e que foram confirmadas durante a audiência de instrução, todas as testemunhas, ora vítimas, relatam que tinham prévio conhecimento, Desembargadora Rachel, desde 2016 até 2019, e que nesse momento específico só relatam, só apresentam sua primeira representação criminal em maio de 2020.

Conforme concluía nesse mesmo ínterim, a Lei nº 13.489/2019, que é o chamado e famigerado “pacote anticrime”, traz e traduz a vontade do legislador de que fosse obedecido o artigo 44 do Código Penal em relação aos 06 meses. Só que recentemente, foi utilizado pelo gabinete de Sua Excelência, Desembargador Relator Fernando Zardini, ao determinar de forma diligente que o juiz de primeiro grau da Terceira Vara Criminal de Cariacica prestasse informações para que essas vítimas pudessem ser intimadas em 30 dias e com essa confirmação da intimação e manifestação expressa de vontade, pudessem retornar os autos ao gabinete de Sua Excelência, para que pudesse assim cumprir tanto o pacote anticrime quanto agora a uniformização de julgamento afirmado pela Ministra Carmen Lúcia e também os demais eminentes pares.

Nesse contexto, as vítimas, apesar de intimadas regularmente, quedaram-se inertes, ainda possuindo regulamentação e regularização processual, com advogados constituídos desde a primeira fase, tendo inclusive um processo correlato sustentado nesse mesmo egrégio Tribunal de Justiça em relação a essa causa, razão pela qual, no nosso sentir, não há como alegar desconhecimento, porque, a uma, representaram num primeiro momento em 2020, e a duas, porque estavam com um profissional capacitado, o advogado habilitado e conhecedor da lei e da jurisprudência pátria.

Então, nesse contexto específico, pedimos às Suas Excelências, na forma do artigo 107, inciso IV, que haja a extinção do processo em razão do implemento da decadência, haja vista que o processo penal tem uma razoável duração num contexto de prescrição, mas há também a pretensão em relação ao autor, para que possa ingressar nesse contexto em relação à ação penal privada, antigamente, depois com a condicionada representação da luz do pacote anticrime, e pedimos às Suas Excelências, de forma subsidiária, que em se mantendo a ação penal em seu trâmite regular, haja vista a falta de provas, como consideramos desde o início, que durante a instrução processual os alunos reconheceram que foram realizados os eventos, ainda que aquém do contrato, e algum deles, inclusive, fazendo questão de mencionar, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, que ali poderia ser uma questão contratual.

Então, não havendo seara no direito criminal, nesse sentido, e havendo guarida, pois todos eles foram perguntados, indagados durante a audiência de instrução, se eles tinham interesse ou se pensaram inicialmente em entrar com ação cível antes da ação criminal, sabedores de que o direito penal deve ser utilizado em último caso ou
u
ltima r
at
io
, todos eles respondem que não.

Então, para que o mero dissabor ou questão de distrato ou questão contratual não seja trazido a esse Tribunal de Justiça e não haja reprimenda em relação a uma injusta condenação por algo que foi insatisfação contratual, pedimos às Suas Excelências que, em não passando, não sendo acolhido por esse Tribunal a extinção pela decadência, que haja absolvição para ausência de provas.

Por último, em relação à dosimetria de penas, apenas por amor ao debate, ao princípio de eventualidade, peço que a pena base seja reconduzida ao mínimo legal em relação ao crime de estelionato e, se eventualmente Vossas Excelências assim entenderem, peço também que o concurso formal próprio seja aplicado no seu patamar mínimo, de um sexto, porque na fundamentação do magistrado, traz que foi um crime com mais vítimas, mas não traz essa individualização de como isso teria se dado. E é um mesmo contexto, uma mesma faculdade e mesma turma também.

Por fim, à luz do artigo 77, clamo as Suas Excelências pela suspensão condicional ou mesmo aí pela pena restritiva de direito, essa conversão prevista no artigo 44, por preencher, o apelante Luiz Carlos Vieira Júnior, todos os requisitos.

É o que peço respeitosamente, o deferimento.

*

V O T O

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, cinco vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

Nas razões recursais, busca a defesa, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de representação das vítimas. No mérito, pugnou (I) pela absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) emprego da fração de 1/6 (um sexto) para o concurso formal; (IV) aplicação da suspensão condicional da pena; e (V) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pois bem.

Com a inserção do §5º no artigo 171 do Código Penal pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a natureza jurídica da ação penal no crime de estelionato passou a ser pública condicionada à representação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 208.817 (DJe de 13/04/2023), decidiu atribuir retroatividade à aplicação da inovação legislativa, compreendendo ser necessária, mesmo nos feitos em tramitação com denúncia recebida antes da nova lei, a intimação da vítima para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste acerca do interesse no prosseguimento da ação, sob pena de decadência. Confira-se:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA (STF, AgR no HC n. 208.817-RJ, Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13/04/2023).

De conformidade com a orientação retro, determinei a conversão do julgamento em diligência para que fosse o feito remetido à comarca de origem, viabilizando a intimação das vítimas para que manifestassem expressamente o interesse no prosseguimento da presente ação penal.

Ressalto que apenas algumas das vítimas foram encontradas e, intimadas pessoalmente pelo Oficial de Justiça, contudo, deixaram de manifestar o interesse no prosseguimento da demanda.

As demais vítimas sequer foram encontradas nos endereços constantes nos autos.

Dessa forma, não foi ofertada, no prazo assinado, a necessária representação pelas vítimas.

Nesse caso, à míngua da condição de procedibilidade inserida pela Lei nº 13.964/2019, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, deve ser decretada a extinção da punibilidade em relação aos crimes de estelionato.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0002675-64.2010.8.08.0008, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 03/07/2024).

Restam prejudicados, por conseguinte, os demais pleitos formulados pela defesa.

Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada pela defesa
E EXTINGO A PUNIBILIDADE DO RÉU LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR, COM FULCRO NO ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL,
nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 21/1/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
(cinco vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 75 (setenta e cinco) dias-multa.

O apelante requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de representação das vítimas e, no mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória, pela fixação da pena-base no mínimo legal, pelo emprego da fração de 1/6 (um sexto) para o concurso formal, pela aplicação da suspensão condicional da pena, bem como pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio proferiu voto de relatoria no sentido de acolher a preliminar suscitada pela defesa e extinguir a punibilidade do réu, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

No entanto, pedindo vênia ao e. Relator, entendo que não restou caracterizada a decadência do direito de representação das vítimas.

Explico.

Com o advento do Pacote Anticrime (Lei nº 13.694/2019), foi inserido o parágrafo 5º no artigo 171 do Código Penal, condicionando a ação penal pela prática do crime de estelionato à representação da vítima. O prazo decadencial de seis meses, na presente hipótese, iniciou-se a partir do conhecimento da autoria delitiva, e não da data da celebração do contrato.

Isso porque, verifica-se que o baile de gala, último evento previsto no contrato firmado com a empresa do réu relativo à realização dos eventos de formatura da turma BIOMEDICINA PIO XII 2019/02, estava agendado para ocorrer em 07/03/2020, de modo que a expectativa das vítimas quanto ao cumprimento integral das obrigações contratuais se manteve até esta data. A partir do momento em que tomaram conhecimento de que a empresa não cumpriria o contrato, uma vez que o acusado se ausentou sem prestar esclarecimentos e sequer respondia ligações ou mensagens, passou a fluir o prazo decadencial.

Por sua vez, a notícia-crime foi apresentada com o registro do boletim de ocorrência em 11/05/2020, após a data do último evento previsto, tornando inequívoco o seu oferecimento dentro do prazo legal.

Nesse contexto, o entendimento consolidado nas Cortes Superiores é no sentido de que a representação se aperfeiçoa com o registro do boletim de ocorrência, quando há indicação do autor e demonstração inequívoca da vontade de ver apurados os fatos, o que se observa no presente caso. Senão vejamos:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PREVISTA NO §5º DO ART. 171 DO CP. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. FATO OCORRIDO ANTES DA LEI 13.964/19. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de agente condenado por estelionato, no qual se requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a representação da vítima, nos crimes de estelionato, exige formalidades específicas ou se pode ser demonstrada por atos inequívocos, como o registro de boletim de ocorrência. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ entende que a representação da vítima em crimes de ação penal pública condicionada não exige formalidades, bastando a demonstração inequívoca de interesse na persecução penal. 4. No caso, a manifestação de vontade da vítima foi considerada suficiente, uma vez que ela noticiou os fatos e compareceu à delegacia e em juízo, demonstrando interesse na apuração dos fatos. 5. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. IV. Dispositivo 6. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 850.339/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024.)

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 382 DO CPP. DISPOSITIVO DE LEI TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FORMA NÃO COMPREENSÍVEL. PRETENSÃO RECURSAL NÃO DELIMITADA. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. TESE DE NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. REPRESENTAÇÃO É ATO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. VONTADE DA VÍTIMA PRESENTE NOS AUTOS. NOTÍCIA CRIME OFERTADA. (...) 8. Para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ante a prescindibilidade de formalidades para a representação, a condição de procedibilidade pode ser identificada pela notícia crime oferecida pela Caixa Econômica Federal, Inquérito Policial n.º 5010022-45.2013.404.7205. 9. In casu, entretanto, não se aplica a citada compreensão, na medida em que a condição de procedibilidade - representação - pode ser depreendida do boletim de ocorrência e da portaria policial. [...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que a representação é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados, tal como ocorre na hipótese dos autos (AgRg no AREsp n. 1.668.091/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 4/9/2020). (...) 25. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Ademais, infere-se dos autos que as vítimas buscavam respostas junto ao acusado e à empresa, obtendo apenas evasivas, sob alegações de viagens ou ausência temporária, até que este deixou de responder definitivamente, mudou o local de funcionamento e cessou qualquer comunicação. Tal comportamento reforça que o conhecimento pleno da suposta fraude somente se consolidou com a constatação do inadimplemento integral da obrigação após o último evento previsto.

Assim, diante de todo o contexto fático-probatório, conclui-se que o registro da notícia-crime ocorreu dentro do prazo legal de seis meses, razão pela qual não há que se falar em decadência do direito de representação, impondo-se o regular prosseguimento da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto,
DIVIRJO
do voto de relatoria para
AFASTAR
a preliminar de decadência aventada.

Reservo-me ao direito de me manifestar sobre o mérito do recurso, caso consagrado vencedor o presente voto, após a manifestação do eminente Desembargador Relator, com fulcro no art. 130, parágrafo único, do RITJES.

É, respeitosamente, como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005388-14.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR
,

contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, cinco vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

Nas razões recursais, busca a defesa, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de representação das vítimas. No mérito, pugnou (I) pela absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) emprego da fração de 1/6 (um sexto) para o concurso formal; (IV) aplicação da suspensão condicional da pena; e (V) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pois bem.

Com a inserção do §5º no artigo 171 do Código Penal pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a natureza jurídica da ação penal no crime de estelionato passou a ser pública condicionada à representação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 208.817 (DJe de 13/04/2023), decidiu atribuir retroatividade à aplicação da inovação legislativa, compreendendo ser necessária, mesmo nos feitos em tramitação com denúncia recebida antes da nova lei, a intimação da vítima para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste acerca do interesse no prosseguimento da ação, sob pena de decadência. Confira-se:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA (STF, AgR no HC n. 208.817-RJ, Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13/04/2023).

De conformidade com a orientação retro, determinei a conversão do julgamento em diligência para que fosse o feito remetido à comarca de origem, viabilizando a intimação das vítimas para que manifestassem expressamente o interesse no prosseguimento da presente ação penal.

Ressalto que apenas algumas das vítimas foram encontradas e, intimadas pessoalmente pelo Oficial de Justiça, contudo, deixaram de manifestar o interesse no prosseguimento da demanda.

As demais vítimas sequer foram encontradas nos endereços constantes nos autos.

Dessa forma, não foi ofertada, no prazo assinado, a necessária representação pelas vítimas.

Nesse caso, à míngua da condição de procedibilidade inserida pela Lei nº 13.964/2019, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, deve ser decretada a extinção da punibilidade em relação aos crimes de estelionato.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0002675-64.2010.8.08.0008, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 03/07/2024).

Restam prejudicados, por conseguinte, os demais pleitos formulados pela defesa.

Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada pela defesa
E
EXTINGO A PU
N
I
B
ILIDADE DO RÉU
LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR
, COM FULCRO NO ARTIGO
107, INCISO IV
, DO CÓDIGO PENAL,
nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
(cinco vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 75 (setenta e cinco) dias-multa.

O apelante requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de representação das vítimas e, no mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória, pela fixação da pena-base no mínimo legal, pelo emprego da fração de 1/6 (um sexto) para o concurso formal, pela aplicação da suspensão condicional da pena, bem como pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio proferiu voto de relatoria no sentido de acolher a preliminar suscitada pela defesa e extinguir a punibilidade do réu, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

No entanto, pedindo vênia ao e. Relator, entendo que não restou caracterizada a decadência do direito de representação das vítimas.

Explico.

Com o advento do Pacote Anticrime (Lei nº 13.694/2019), foi inserido o parágrafo 5º no artigo 171 do Código Penal, condicionando a ação penal pela prática do crime de estelionato à representação da vítima. O prazo decadencial de seis meses, na presente hipótese, iniciou-se a partir do conhecimento da autoria delitiva, e não da data da celebração do contrato.

Isso porque, verifica-se que o baile de gala, último evento previsto no contrato firmado com a empresa do réu relativo à realização dos eventos de formatura da turma BIOMEDICINA PIO XII 2019/02, estava agendado para ocorrer em 07/03/2020, de modo que a expectativa das vítimas quanto ao cumprimento integral das obrigações contratuais se manteve até esta data. A partir do momento em que tomaram conhecimento de que a empresa não cumpriria o contrato, uma vez que o acusado se ausentou sem prestar esclarecimentos e sequer respondia ligações ou mensagens, passou a fluir o prazo decadencial.

Por sua vez, a notícia-crime foi apresentada com o registro do boletim de ocorrência em 11/05/2020, após a data do último evento previsto, tornando inequívoco o seu oferecimento dentro do prazo legal.

Nesse contexto, o entendimento consolidado nas Cortes Superiores é no sentido de que a representação se aperfeiçoa com o registro do boletim de ocorrência, quando há indicação do autor e demonstração inequívoca da vontade de ver apurados os fatos, o que se observa no presente caso. Senão vejamos:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PREVISTA NO §5º DO ART. 171 DO CP. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. FATO OCORRIDO ANTES DA LEI 13.964/19. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de agente condenado por estelionato, no qual se requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a representação da vítima, nos crimes de estelionato, exige formalidades específicas ou se pode ser demonstrada por atos inequívocos, como o registro de boletim de ocorrência. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ entende que a representação da vítima em crimes de ação penal pública condicionada não exige formalidades, bastando a demonstração inequívoca de interesse na persecução penal. 4. No caso, a manifestação de vontade da vítima foi considerada suficiente, uma vez que ela noticiou os fatos e compareceu à delegacia e em juízo, demonstrando interesse na apuração dos fatos. 5. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. IV. Dispositivo 6. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 850.339/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024.)

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 382 DO CPP. DISPOSITIVO DE LEI TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FORMA NÃO COMPREENSÍVEL. PRETENSÃO RECURSAL NÃO DELIMITADA. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. TESE DE NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. REPRESENTAÇÃO É ATO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. VONTADE DA VÍTIMA PRESENTE NOS AUTOS. NOTÍCIA CRIME OFERTADA. (...) 8. Para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ante a prescindibilidade de formalidades para a representação, a condição de procedibilidade pode ser identificada pela notícia crime oferecida pela Caixa Econômica Federal, Inquérito Policial n.º 5010022-45.2013.404.7205. 9. In casu, entretanto, não se aplica a citada compreensão, na medida em que a condição de procedibilidade - representação - pode ser depreendida do boletim de ocorrência e da portaria policial. [...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que a representação é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados, tal como ocorre na hipótese dos autos (AgRg no AREsp n. 1.668.091/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 4/9/2020). (...) 25. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Ademais, infere-se dos autos que as vítimas buscavam respostas junto ao acusado e à empresa, obtendo apenas evasivas, sob alegações de viagens ou ausência temporária, até que este deixou de responder definitivamente, mudou o local de funcionamento e cessou qualquer comunicação. Tal comportamento reforça que o conhecimento pleno da suposta fraude somente se consolidou com a constatação do inadimplemento integral da obrigação após o último evento previsto.

Assim, diante de todo o contexto fático-probatório, conclui-se que o registro da notícia-crime ocorreu dentro do prazo legal de seis meses, razão pela qual não há que se falar em decadência do direito de representação, impondo-se o regular prosseguimento da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto,
DIVIRJO
do voto de relatoria para
AFASTAR
a preliminar de decadência aventada.

Reservo-me ao direito de me manifestar sobre o mérito do recurso, caso consagrado vencedor o presente voto, após a manifestação do eminente Desembargador Relator, com fulcro no art. 130, parágrafo único, do RITJES.

É, respeitosamente, como voto.